Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO DE COISA COMUM. ART. 156 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 156 do Código Penal, furto de coisa comum, à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em síntese, pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, sua absolvição, com apoio no art. 386, IV, V e VII, do CPP, à luz, outrossim, do princípio in dubio pro reo.
4. Contrarrazões ao ID 67654471.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68143659).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal centra-se na configuração do delito de furto de coisa comum (art. 156, CP).
IV – Razões de decidir.
7. Consoante art. 156, do CP, comete o referido crime aquele que “Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum”. Aqui, o bem jurídico tutelado é o patrimônio comum, pertencente a várias pessoas, dentre elas o próprio sujeito ativo (in casu, o réu/apelante).
8. A autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pela Ocorrência Policial 1.240/2024-0 20a DP (ID 67654410), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 100/2024 (ID 67654406); Termo de Restituição 94/2024 (ID 67654407); Arquivos de Mídia 981/2024 (ID 67654409); bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 12/03/2024, consciente e voluntariamente, apoderou-se, às ocultas, de aparelho celular de propriedade coletiva do condomínio, que se achava na guarita. Decerto, o conjunto probatório é harmônico e coeso nesse sentido, existindo filmagem da dinâmica delituosa, tendo sido o celular encontrado na posse do apelante, inclusive. Não bastasse, a ação criminosa acha-se tão bem delineada nos autos, afinada com a pretensão acusatória, que a própria defesa técnica do réu/apelante, em alegações finais (ID 67654463), assim reconheceu.
10. Portanto, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação do réu/apelante, sendo medida imperativa a sua submissão aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
V – Dispositivo.
11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.